Tribunal: TJSP
Processo: 0008262-35.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SALDO REMANESCENTE – Extinção – Descabimento – Existência de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a realização da penhora até o depósito do valor devido que supera um mês – Situação que gera remanescente.

Recurso provido.